Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721670-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM NASCIMENTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu o pedido para que se determinasse que a Autoridade Policial junte todos os documentos produzidos na fase pré-processual. Relata o impetrante que o Juízo a quo determinou a intimação da Autoridade Policial a prestar os esclarecimentos e juntar a documentação pertinente. Todavia, a Autoridade Policial prestou as informações, simplesmente respondendo os quesitos formulados, mas se absteve de juntar os documentos que comprovariam suas alegações. Pugna pelo reconhecimento do Direito da Defesa em ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos na fase pré-processual, bem como pela aplicação do Enunciado de Súmula no 14 do STF. Diante disso, requer a concessão da liminar para que se determine a intimação da Autoridade Policial a fim de se juntar todos os elementos de prova produzidos na fase pré-processual. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada em caráter liminar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. O fumus boni iuris resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a negativa de acesso à defesa de material que embasa a acusação constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a determinação de paralisação do feito até que o material seja juntado aos autos, com a reabertura de prazo para resposta. Nesse passo, a apresentação da defesa prévia deve ser feita somente depois de a Defesa ter acesso a todo o acervo probatório que já era de conhecimento do Ministério Público, e que por ele foi considerado na elaboração da denúncia. Destaca-se que o acusado em processo penal não pode ser obrigado a deduzir sua defesa técnica sem conhecer previamente todo o conjunto de provas que pesa contra si quando do oferecimento da denúncia. Cuidando-se de prova documental, conquanto as partes possam, a princípio, juntá-las a qualquer momento, tratando-se, como no caso, de documentos já existentes à época da denúncia, devem ser juntados no momento de sua propositura ao Juízo. Assim, resta evidente a probabilidade do direito do paciente. No que tange ao requisito de periculum in mora, verifico que se encontra presente na hipótese, pois resta evidente o prejuízo da Defesa no exercício dos atos processuais, diante da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Portanto, em homenagem ao princípio da não surpresa, corolário da garantia constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, especialmente em processo penal, tem o acusado/paciente o direito de acessar todo o acervo probatório considerado pelo Ministério Público ao tempo que ofereceu a denúncia. Feitas essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para que o Juízo a quo determine a intimação da Autoridade Policial a fim de que junte todos os elementos de prova produzidos na fase pré-processual. Comunique à autoridade apontada como coatora e solicitem-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021 16:49:22. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador